Tribunal: TJMT
Processo: 1011819-49.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011819-49.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e retificou parcialmente a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DA PM/MT - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADA - RELAÇÃO DE TRATO-SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - MÉRITO - OMISSÃO NORMATIVA - APLICABILIDADE DO ART. 31 DA LC N. 237/2007 – AFASTAMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 11 – RAZOABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ.

A Súmula 85 aplica-se aos casos em que haja omissão por parte da Administração, em relações de trato sucessivo, a exemplo da hipótese da Administração não ter procedido a promoção do Policial Militar que a ela fazia jus. Neste caso, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

A Corte Superior de Justiça declarou a ilegalidade da aplicação do interstício mínimo de 15 anos exigidas ao Quadro Especial de Praças Policiais Militares, àqueles membros do Quadro de Praças Policiais Militares não Especial, e, então, decidiu que a estes últimos deve ser aplicado o artigo 31 da lei 271/2007 para o Quadro de Praças Policiais Militares.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela no 1011819-49.2016.8.11.0041, julgou procedente os pedidos contidos na exordial, confirmando a liminar outrora concedida, determinando que o Estado permita que os policiais militares, devidamente filiados na associação requerente até a presente data, concorram a promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa a setembro de 2008, desde que preencham os requisitos estabelecidos no art. 31 da Lei Complementar n° 271/2007, vigente em 2008.

Ao final, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos no artigo 85, §2o, do CPC.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença merece ser reformada, tendo em vista a ocorrência da prescrição pelo lapso temporal de 05 (cinco) anos, prevista no art. 1° do Decreto n° 20.910/32.

Sustenta que no momento em que se reconhece o direito do policial militar à promoção de 3° (terceiro) sargento desde setembro de 2008, quando já promovidos a 3°(terceiro) sargento do quadro especial da polícia militar, deve ser solicitado sua “despromoção”, comportamento administrativo sem correspondência com o texto normativo legal em vigor.

Argumenta que o pedido de indenização por dano material é improcedente, uma vez que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a nomeação e posse tardias em cargo público, mesmo que ocasionado por ato ilegal ou considerado nulo por decisão judicial, não geram direito à indenização correspondente à remuneração do cargo.

Assevera que não houve ilegalidade em aplicar a exigência de 15 (quinze) anos para promoção no quadro especial de praças policiais militares (QEPPM), haja vista que os integrantes devem se sujeitar aos requisitos elencados no art. 13 da LC n° 271/2007, sob pena de desigual tratamento e desprestígio dos demais componentes da corporação.

Alega que as afirmações postas na petição inicial se afiguram ilegítimas, pois não guardam consonância com a correta interpretação da LC n° 271/2007, vigente à época do fato, esclarecendo que os representados não foram preteridos para promoção nas patentes militares, devendo a sentença ser reformada.

Quanto aos honorários advocatícios, alega que deve ser reduzido para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reforma da sentença recorrida.

A Associação dos Cabos e Soldados da Policia Militar e Bombeiro Militar do
Estado de Mato Grosso a
presentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso interposto (Id. no 2944837).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, sob o argumento que inexiste, na espécie, interesse público, a justificar sua interferência (Id 22186967).

A associação apelada peticionou (Id 22651969) alegando que o Ministério Público

proferiu 2 (dois) pareceres para mesma lide coletiva, causa coletiva, partes e de objeto indivisível; que concedeu parecer para a ação coletiva no processo n. 1011819-49.2016.8.11.0041 diferente do parecer da ação coletiva do mesmo direito. Daí requereu que seja considerado o primeiro parecer do MP MT que já tinha se manifestado para esta causa deste processo 1011819-49.2016.8.11.0041 na coisa julgada do AgRg 30.988 –MT(2009/0231058-1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A associação dos Cabos e Soldados da Policia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso buscou, por meio de ação ordinária, a condenação do Estado de Mato Grosso, para o fim de promover os 180 militares associados que, alegou ter reconhecido direito de receberem a promoção a Terceiro Sargento da Policia Militar, de forma retroativa a contar de setembro de 2008.

O Juiz julgou o pedido procedente.

O Estado, no entanto, nas razões recursais, alegou, preliminarmente, que, no caso, ocorreu a prescrição, porquanto a associação recorrida afirma que os representados preenchiam os requisitos necessários a promoção de setembro de 2008 e foram preteridos de seu direito em razão da exigência ilegal de 15 (quinze) anos de tempo de serviço na instituição, de figurarem na listagem do limite quantitativo por antiguidade, e que, portanto,
o suposto direito encontra-se prescrito
, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32.

Razão, no entanto, não assiste ao Estado recorrente. A uma, que é princípio comezinho no Direito, que
o que se extingue quando acoimada pela prescrição é a ação e não propriamente o direito, ficando este incólume, imaculado
. A duas, e de importância crucial é o fato de que, no caso, se trata de trato sucessivo, haja vista que o direito por eles invocados foi negado por omissão.

Sendo assim, não prescreve toda a pretensão, mas apenas as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos, conforme entendimento do STJ consolidado na Súmula 85: “
Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
. ” (destaquei)

Ressalta-se, ainda, que a Súmula 85 aplica-se justamente nos casos em que haja omissão por parte da Administração, em relações de trato sucessivo (Exemplo: na hipótese de a Administração não ter procedido a reajuste de vencimentos ou de não se ter reenquadrado ou reclassificado o servidor). Nos casos que a Administração rejeite formalmente algum pleito do indivíduo, o prazo quinquenal começa a transcorrer a partir da ciência da decisão denegatória. Nas palavras de Leonardo Carneiro:

“
Caso haja, todavia, expresso pronunciamento da Administração, que venha a rejeitar formalmente o pleito do sujeito, é evidente que, a partir da ciência do ato administrativo denegatório, inicia-se a contagem do prazo de 5 (cinco) anos.
Para que se aplique a Súmula 85 do STJ, é preciso que se trate de relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, todo mês renova-se a violação ou a lesão à pretensão da parte, surgindo, mensalmente, um novo prazo, com o início contínuo do lapso temporal da prescrição
. Ora, se a Administração nega, expressa e formalmente, o pleito da parte, a partir daí se inicia o curso do prazo quinquenal, sem que incida o enunciado contido na Súmula 85 do STJ
.” (destaquei)

Neste sentido, é o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
POLICIAL MILITAR. PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA SUBTENENTE PM/CE
. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO-SUCESSIVO.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FIGURAR NO ALUDIDO QUADRO DE ACESSO. PLEITO DE PROMOÇÃO POR SER O IMPETRANTE MILITAR ESPECIALISTA. ALEGAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI No 226/48, REVOGADA PELA LEI No 10.072/76, QUE POR SUA VEZ RESTOU CONFIRMADA PELA LEI No 13.015/2000. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(...). Em seguida, aduziu a prescrição do fundo de direito, porém a alegativa também não merece acolhimento, pois,
o Decreto no. 20.910/32, em seu artigo 1o, estabelece que é de cinco anos o prazo prescricional de ações contra a Fazenda Pública, contados do fato/ato do qual se iniciaram. Diante disso, saliento que a relação entre o demandante e o demandado é de trato-sucessivo, à medida que a suposta supressão do ente em promover o requerente a patente superior se renovaria mensalmente
.

(...)

(Relator (a): LISETE DE SOUSA GADELHA; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 3a Vara da Fazenda Pública; Data do julgamento: 15/05/2017; Data de registro: 15/05/2017)

Desta feita, considerando que o caso dos representados pela associação recorrida se enquadra, perfeitamente, na situação da Súmula 85 do STJ,
rejeito a preliminar suscitada
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Associação autora informou que os Policiais Militares estão na Corporação desde 2002, e concluíram o Curso de Formação para Cabo em 2004, e em 2008 estavam aptos a concorrem as vagas destinadas a promoção, segundo os critérios estabelecidos na Lei Complementar No 271/2007, e foram preteridos.

O Juiz em Primeiro Grau entendeu correto, legal e justo o pleito da associação e julgou procedente os pedidos.

A sentença foi proferida de forma escorreita e justa, porquanto, aplicou exatamente o entendimento exarado pelo
Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário proposto contra decisão proferida em Mandado de Segurança, originário deste Sodalício, que reconheceu o direito de Wantuir Domingos da Costa e Outros à promoção, pelos mesmos motivos, fatos época, alegados na ação originária deste apelo
(Id 2944480).

Fato é que, segundo consta dos autos, em setembro de 2008, através do Boletim do Comando Geral no. 3557, a Comissão de Promoção de Praças publicou o Quadro de Acesso a Promoção de Praças Policiais – QPPM, onde todos os que sobrevieram do referido curso, incluso os associados, foram preteridos de participarem do certame promocional, por não possuírem o requisito de 15 anos de efetivo serviço junto à instituição militar.

Com efeito, o artigo 10 da Lei Complementar 271/2007 regente a época era omisso em indicar expressamente quais os requisitos para galgar a mencionada ascensão funcional, vejamos:

“ Art.
10 São condições indispensáveis, além das previstas na legislação de promoção de praças, para a promoção no Quadro de Praças Policiais Militares – QPPM - à graduação superior, os seguintes requisitos:
I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:

a) Subtenente: 3 (três) anos como 1o Sargento;
b) 1o Sargento: 3 (três) anos como 2o Sargento;
c) 2o Sargento: 4 (quatro) anos como 3o Sargento
.
II - ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de seu Quadro específico, observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas na legislação de promoção de praças;
III - haver vaga.”

(destaquei)

A questão é que, conforme bem delineado pelo magistrado sentenciante, os cabos representados pela associação recorrida faziam parte à época do
Quadro de Praças Policiais Militares
(QPPM) e

NÃO
do
Quadro Especial
de Praças Policiais Militares (QEPPM), cujo dispositivo legal para a promoção era o artigo 13 da lei complementar encimada. Há de ser ressaltada esta situação, pois é exatamente a diferença que vem conferir o direito invocado, senão, vejamos:

“Art. 13
São condições indispensáveis para a promoção no Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPPM - à graduação superior por antiguidade
:
I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:
a) Subtenente: 03 (três) anos como 1o Sargento;
b) 1o Sargento: 03 (três) anos como 2o Sargento;
c) 2o Sargento: 04 (quatro) anos como 3o Sargento;
d) 3o Sargento: 04 (quatro) anos como Cabo;
e) Cabo: 15 anos ou mais de efetivo serviço como soldado.
II - ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de seu Quadro específico, observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas na legislação de promoção de praças;

III - haver vaga.

Parágrafo único. Nos demais critérios de que trata artigo anterior, as promoções obedecerão ao preceituado na legislação de promoção de praças”
(destaquei).

Vem, então, o
artigo 31
da lei complementar 271/2007 e orienta a situação concernente ao Quadro de Praças Policiais Militares QPPM,
in verbis
:

Art. 31-
O Cabo para prestar concurso à graduação de 3o Sargento e o Soldado para prestar concurso à graduação de Cabo ou 3o Sargento deverão possuir no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo serviço
, exceto os integrantes do Quadro do Corpo Musical que obedecerão ao critério de abertura de vagas.

Sendo assim, em harmonia com a legislação acima transcrita, não há como negar que o direito pretendido na ação ordinária, realmente, socorre aos representados pela associação recorrida, na medida em que o interstício de 15 anos para promoção era expressamente exigido dos policiais militares integrantes do Quadro Especial, situação em que os requerentes não se enquadram.

Não é demais ressaltar que é descontextualizada a imposição de no mínimo 15 (quinze) anos de prestação de serviços a corporação como exigência para a promoção de 3o Sargento, quando a própria legislação no artigo supramencionado (art. 31 da LC n. 237⁄2007), apresenta um período mínimo de 05 anos de efetivo serviço.

Sobre esse entendimento, o mencionado julgado do Superior Tribunal de Justiça ao julgar caso idêntico, senão vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABOS DA POLÍCIA MILITAR. INTEGRANTES DO QUADRO DE PRAÇAS. PROMOÇÃO A TERCEIRO-SARGENTO. OMISSÃO NORMATIVA. APLICABILIDADE DO ART. 31 DA LC N. 237/2007. (...)
. (STJ - AgRg no RMS: 30988 MT 2009/0231058-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/03/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)
” (destaquei)

Verifica-se, pois, que a Corte Superior de Justiça declarou a ilegalidade da aplicação do interstício mínimo de 15 exigidas ao Quadro Especial de Praças Policiais Militares, aos membros do Quadro de Praças Policiais Militares, devendo a esses últimos ser aplicado o artigo 31 da lei 271/2007 para o Quadro de Praças Policiais Militares.

Com efeito, como ressaltado na sentença, a situação descrita nos autos, caracteriza flagrante ofensa ao Princípio da Legalidade, já que a promoção de policiais, em detrimento de outros, caracteriza uma verdadeira quebra a hierarquia e a disciplina previstas expressamente como norteadoras da organização da Policia Militar.

Outrossim, também é inegável que em caso de reforma da sentença, haveria flagrante violação ao princípio da isonomia e da justeza da situação.

Assinalou o magistrado sentenciante que:
“não se pode desconhecer que
o Estado de Mato Grosso, ora requerido, também transgride o ordenamento jurídico estadual, quando deixa de fazer aquilo que ela determina (omissão total) ou quando realiza, de maneira incompleta, o que estabelece a norma estadual (omissão parcial)
.
” (destaquei)

Dessa forma, também considerando o evidente ultraje a princípios constitucionais da isonomia e da igualdade, bem como os pilares da Instituição Militar, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito dos policias à pleiteada promoção.

Ante exposto, conheço da Remessa Necessária e da Apelação Cível, no entanto,
nego-lhe provimento
, e retifico a sentença somente para reconhecer prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020